Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0731767-11.2021.8.07.0001 Embargante(s) Carmelita da Silva Meira Embargado(s) Geap Autogestão em Saúde Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora